Tribunal: STF
Processo: RE 84162
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
A REVISÃO DOS ALUGUERES PREVISTOS NO ART. 1 DO DL. N 4/66, NÃO DEVE,
NECESSARIAMENTE, FICAR ADSTRITA A PURA E SIMPLES APLICAÇÃO DOS
INDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, POREM, NÃO VIOLA TAL
ENTENDIMENTO, JULGADO QUE NEGA A REVISÃO POR ENTENDER JUSTO O
ALUGUEL VIGENTE DE ACORDO COM A ESCALA MOVEL PACTUADA, E SUPERIOR
AOS INDICES DE DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, QUANDO NÃO SE DEMONSTROU,
FACE AS PROVAS, A INSUFICIÊNCIA DO ALUGUEL DECORRENTE DO CONTRATO
REVISANDO. RE NÃO CONHECIDO.